Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE BOLETO NO VALOR INDICADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, não restou evidenciada a verossimilhança da alegação do agravante quanto a irregularidade das cobranças para que fosse deferida a emissão dos boletos no valor alegado.
2. Na ausência de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito.
3. Agravo conhecido e não provido.